Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712986-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: C &amp; N LANCHONETE LTDA - ME, JAILSON DE JESUS OLIVEIRA, LANCHONETE GULA-GULA AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Recurso Prejudicado Tendo em vista a homologação de acordo na origem, devidamente noticiada nestes autos, o recurso perdeu o seu objeto. Nego seguimento ao recurso. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de praxe. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator